Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. REDUÇÃO EM SENTENÇA. QUANTUM ADEQUADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUE MAIOR REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS. O binômio necessidades/possibilidades significa que os alimentos prestados devem atender às necessidades do alimentando, como alimentação, vestuário, moradia, educação de acordo com as possibilidades do alimentante. Entretanto, é cabível a revisão dos alimentos se for efetivamente comprovada mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando. Diante do nascimento de filho advindo de novo relacionamento, que possui necessidades especiais por ser alérgico à proteína do leite, a redução de percentual deferida na sentença adapta a prestação alimentícia à nova realidade apresentada pelo apelante, patamar este que se mostra razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto. Não se justifica maior redução dos alimentos, ante as condições financeiras dos genitores e a necessidade da menor, que possui diagnóstico de epilepsia e exige cuidados especiais e acompanhamento médico contínuo.